Tribunal: TCU
Processo: 020.354/2008-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os, solidariamente com outros responsáveis e com a empresa contratada, em débito e aplicou-lhes multa, em decorrência de irregularidades na construção de dois laboratórios para o instituto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, agora em fase de análise do recurso de revisão interposto por Edvaldo Carlos Brito Loureiro, José Paulo Nascimento Cruz e Maria da Conceição Mendes Chagas contra o Acórdão 334/2015-TCU-Plenário , com a redação dada pelo Acórdão 1596/2019-TCU-Plenário , que os condenou, solidariamente com outros responsáveis e com a empresa contratada, em débito e aplicou-lhes multa, em decorrência de irregularidades na construção de dois laboratórios para o Instituto Evandro Chagas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, 32 e 35 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por Edvaldo Carlos Brito Loureiro, Maria da Conceição Mendes Chagas e José Paulo Nascimento Cruz para, no mérito, dar-lhe provimento, julgando regulares com ressalva suas contas e atribuindo nova redação aos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1596/2019-TCU-Plenário , que passam a ser os seguintes: " 9.3. julgar irregulares as contas de Elisabeth Conceição de Oliveira Santos, Gerson de Siqueira Corrêa, José Luiz de Mattos Borges e Norenge Engenharia Ltda. e condená-los ao pagamento das quantias especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento: 9.3.1. Gerson de Siqueira Corrêa, solidariamente com José Luiz de Mattos Borges e Norenge Engenharia Ltda.: Data Valor (R$) 03/11/2005 37.893,35 9.3.2. Elisabeth Conceição de Oliveira Santos, solidariamente com Gerson de Siqueira Corrêa, José Luiz de Mattos Borges e Norenge Engenharia Ltda.: Data Valor (R$) 03/05/2006 12.316,24 06/11/2006 875.684,42 13/11/2006 66.148,95 29/11/2006 1.826,64 15/12/2006 228.554,70 09/07/2007 17.771,82 21/08/2007 74.301,42 27/12/2007 107.124,60 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo nominados, individualmente, as multas indicadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Elizabeth Conceição de Oliveira Santos 150.000,00 Gerson de Siqueira Corrêa 180.000,00 José Luiz de Mattos Borges 180.000,00 Norenge Engenharia Ltda. 200.000,00 " 9.2. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, com a informação de que o relatório e voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordãos.